Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722695-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDERIMAR DE SOUSA ABREU CARVALHO, DAVI ESPIRITO SANTO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 23569266, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de promover as seguintes alterações : a) Valor global do precatório: R$ 35.986,44; b)Valor do principal: R$ 35.189,98; c) Valor dos juros: R$ 796,46; d) Índice utilizado: IPCA-e; e)Percentual dos juros de mora: 0,50; f) Data base: 30/11/2020; Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2- Ademais, em razão da informação do Juízo de Execução acerca da resolução da impugnação, intime-se o Ente Devedor para se manifestar acerca da preferência constitucional deferida ao credor ALDERIMAR DE SOUSA ABREU CARVALHO, de ordem da certidão 18884095, expedida nos seguintes termos: "De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es)." Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac